Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706373-63.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE RECORRIDO: ORIENTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, liminarmente, o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado no bojo de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de demonstração, na petição inicial, dos requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil, notadamente o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o indeferimento liminar do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, formulado em sede de execução de título extrajudicial, diante da ausência de indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica nos moldes do art. 50 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 50 do Código Civil, ao adotar a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, exige a presença de indícios concretos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para autorizar o afastamento da autonomia da pessoa jurídica. 4. O art. 135 do CPC prevê o contraditório no processamento do incidente, mas não afasta a exigência de um juízo prévio de admissibilidade, cabendo ao magistrado indeferir o pedido liminarmente quando desprovido de elementos fáticos mínimos. 5. A instauração do incidente não é automática, devendo ser precedida de uma petição que apresente fundamentos mínimos e indícios de conduta abusiva da pessoa jurídica, sob pena de banalização do instituto. 6. Na hipótese, o pedido baseou-se em alegações genéricas, como inadimplemento, existência de empresas do mesmo grupo e ausência de bens penhoráveis, sem a apresentação de documentos ou indícios objetivos que apontem desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 7. O juízo de origem examinou adequadamente a petição inicial e, constatando a ausência de provas mínimas, agiu adequadamente ao indeferir o pedido de instauração do incidente. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 133, 134, 135 e 136, todos do CPC, asseverando que o indeferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não obedeceu ao rito previsto na legislação processual vigente. Afirma que a cognição do pedido não contempla o indeferimento liminar, sem que antes haja a citação dos sócios da empresa para que se manifestem acerca das provas cabíveis. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 135 do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012